Tribunal: TJSP
Processo: 1065437-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fraude – Ligação de suposto funcionário do réu – Pedidos parcialmente procedentes para determinar a restituição do valor R$53.908,28 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Estelionatário que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fraude – Ligação de suposto funcionário do réu – Pedidos parcialmente procedentes para determinar a restituição do valor R$53.908,28 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Estelionatário que teve acesso a informações pessoais da autora – Cartão de titularidade da autora, cotejando tentativas de utilização seis dias antes da fraude impugnada – Número utilizado pelo fraudador identificado como da central de atendimento do réu – Histórico juntado aos autos – Situação hábil a ludibriar a consumidora, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe – Culpa concorrente que não é hábil a romper o nexo de causalidade nas relações de consumo – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido.